Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA REU: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS em face da ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS e CLÁUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ, buscando a parte autora a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722568-96.2020.8.07.0001, julgou improcedente a sua pretensão reconvencional consistente na suspensão do pagamento de parcelas previstas em contrato e condenou os reconvintes ao pagamento de custas e honorários estabelecidos em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção. Em sua petição inicial, os autores sustentam que a sentença rescindenda teria deixado de apreciar pedido formulado expressamente no corpo da reconvenção, relativo ao pagamento de multa contratual peloas reconvindos e à compensação de dívidas de natureza propter rem. Argumentam que o julgador teria violado princípios norteadores do processo, notadamente o artigo 322, § 2o do Código de Processo Civil, 2015 – o que autorizaria o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII da norma adjetiva. Apontam que o entendimento adotado pelo Magistrado a quo deveria implicar determinação de emenda à inicial de reconvenção e não julgamento de improcedência do pedido. Nesse contexto, asseveram que a legislação processual e jurisprudência pátria não exigem que os pedidos sejam declinados na parte final de conclusão da peça, bastando que tenham sido realizados no corpo da petição. Transcrevem trechos de sua reconvenção buscando demonstrar com maior clareza a situação processual narrada (p. 4/6): “(...) A respeito dos pedidos reconvencionais, eis as matérias em voga: Pedimos vênia para transcrever os trechos do capítulo que tratou a respeito da reconvenção: 7. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL CORRESPONDENTE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 7.1 A respeito da desocupação do imóvel, o contrato de compra e venda estabelecido entre as partes, estabeleceu obrigação direta para que o imóvel fosse desocupado pela senhora Cláudia Márcia Vaz, conforme pode ser observado a seguir: 5.1. A entrega das chaves pela vendedora aos COMPRADORES, bem como a IMISSÃO NA POSSE do imóvel, dar-se-á em até 15 dias após a assinatura do presente contrato, ocasião em que deverá o imóvel estar livre e desocupado de coisas, móveis, pessoas e cujas condições de habitabilidade foram previamente verificadas e aceitas pelos COMPRADORES, para não mais reclamarem acerca do estado físico do imóvel em qualquer época. 5.2. O atraso na entrega das chaves implicará em multa diária de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) pela vendedora em favor dos COMPRADORES, enquanto perdurar a retenção da posse, sem prejuízo das perdas e danos. 7.2 Diante disso, a partir do dia 22 de maio de 2020 passou a incidir a aplicação da multa no valor de R$300, em desfavor da senhora Cláudia Márcia Vaz, oportunidade em que esses valores somados até a presente data atingem a monta de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). 6.5. EIS O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL DA RECONVENÇÃO: 7.3 Sendo assim, requer que estes valores apontados, sejam abatidos das prestações devidas pelo Autor. 8 DÍVIDAS SOBRE O IMÓVEL. 8.1 Conforme pode ser observado no contrato de compra e venda, a senhora Cláudia Márcia se comprometeu-se a entregar o imóvel 15 dias após a assinatura do contrato, completamente quitado, sem existência de quaisquer débitos, sejam de IPTU, água, ou até mesmo contas de luz. 8.2 Por outro norte, verifica-se que as referidas dívidas não foram quitadas. Razão pela qual, o senhor Afrânio, procurou senhora Claudia Marcia Vaz, para que esta o acompanhasse junto a secretaria de fazenda do Distrito Federal e pudesse ser verificado o valor total das dívidas de IPTU incidentes sobre imóvel. 9. DÍVIDAS DE IPTU. 9.1 Em acordo estabelecido com o seu ex-cônjuge, e co-proprietário do imóvel, foi textualmente assumido que a senhora Cláudia Márcia ficaria responsável pelo pagamento das dívidas de IPTU pelo uso do imóvel, em razão de ter realizado a venda de veículo que continha no patrimônio do casal. 9.2 Ao consultar as dívidas de IPTU, verificou-se que o montante expressivo de dividas de IPTU, e foram pagas pelo Reconvinte, conforme atestam comprovantes, anexos. 9.3 Valor total, com juros e multa: R$ 30.602,79, conforme comprovantes em anexo. 6.6. EIS O PEDIDO QUE FOI FORMULADO NA EXORDIAL RECONVENCIONAL A RESPEITO DAS DÍVIDAS PAGAS PELO SR. AFRÂNIO: 9.4 Referidos valores foram integralmente quitados pelo Sr. José Afrânio. Portanto, requer que, o valor pago pelo Reconvinte, à título de IPTU, seja compensado sobre o que deveria ter sido repassado a senhora Claudia, no cumprimento da obrigação estabelecida no contrato na cláusula 2.1, alínea “c”. 10. DIVIDAS JUNTO À CAESB. 10.1 Além disso, conforme pode ser observado extrato de dívidas junto Caesb, remanescem pendente dívidas de contas de água no importe de R$ 30.268,82 . Razão pela qual requer que referidos valores sejam integralmente abatidos daqueles que deveriam ter sido repassados pelo Requerido à senhora Cláudia Márcia Vaz. 10.2 Portanto requer que o valor das dívidas de água sejam compensadas sobre o valor do saldo devedor. 11. APLICAÇÃO DA MULTA PENAL PREVISTA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. 11.1 Considerando a sutileza do caso da realização de um contrato de compra e venda parcial do imóvel, em que era adquirido tão somente a partir referente a minha ação das cônjuge, o que demandaria esforços para aquisição da parte remanescente o meio hasta judicial ou compra direta judicial. Foi negociado e estabelecido entre as partes, que a senhora Cláudia Márcia Vaz, não poderia praticar qualquer ato que prejudicasse ou impossibilitasse aquisição da parte remanescente do referido imóvel, após a realização do contrato de compra e venda estabelecido entre as partes. 11.2 Em escrito descumprimento da referida cláusula contratual, a senhora Claudio Marcio Vaz, desconstituiu o patrono indicado pelo Sr. Afrânio, conforme pode ser visto na mensagem encaminhada no dia tal, bem como qual apresentação de procuração de poderes outorgada ao advogado tal na data de tal e apresentação da referida procuração nos autos do processo. 11.3 Não bastasse tal ato que por si só já poderia infringir o dispositivo avençado, a senhora Cláudia Márcia agiu nos autos do processo contrariando diretamente os interesses do Requerido, no sentido de concordar com avaliação do imóvel em valor muito superior àquele que ela mesmo já havia firmado nos autos ser é impossível de comercialização, doc. anexo. 6.7. EIS O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL DA RECONVENÇÃO: 11.4 Além da má-fé, deve ser aplicada a incidência da multa correspondente a 15% sobre o valor da negociação, o que desde logo requer-se.(...)” Assim, requerem, desde logo, a concessão de tutela de urgência para sobrestar a fase executiva da sentença que buscam rescindir, referente ao capítulo dos honorários sucumbenciais fixados no pedido contraposto, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória. No mérito, pedem a procedência da ação rescisória a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo sentenciante para que profira outro julgamento analisando os pedidos formulados no corpo da reconvenção. Preparo (id. 30097694 e id. 30097695). Depósito do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 30675419 e id. 30675420). Indicam, ainda, como forma de caucionar o pedido de efeito suspensivo, um veículo, de sua propriedade, discriminado como BMW X6, placa FKZ7H88, cuja avaliação da tabela fipe afirmam ser de R$ 126.607,00 (id. 30100673 - Pág. 1), quantia essa que asseguram ser suficiente para a manutenção dos valores na execução. Em pesquisa aos autos de origem no PJe, identifiquei que o trânsito em julgado do processo no 0722568-96.2020.8.07.0001 ocorreu em 16/08/2021, como atestado pelo documento de id. 30100664 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. Neste juízo de cognição incipiente, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte autora se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), tendo indicado causa prevista em lei apta, em tese, a rescindir julgado transitado em julgado (art. 966, II, V e VIII, do CPC). Como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo à parte requerente evidenciar, minimamente, o direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise feita neste juízo preliminar e limitado de cognição, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pela autora como jusiticadoras da concessão da medida liminar pretendida. Isso porque não está suficientemente demonstrado o alegado prejuízo, tendo em vista que a suspensão do cumprimento de sentença de no 0722568-96.2020.8.07.0001, que se busca obter por meio de liminar em ação rescisória, pode ainda ser perseguida pelas vias ordinárias. De fato, em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que, naquele feito, a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 10/11/2021 (id. 108148831 – daqueles autos) ainda está pendente de preclusão, sendo viável a sua impugnação, inclusive com pedido de efeito suspensivo, por meio da interposição do recurso adequado. Conclui-se, desse modo, que a excepcional situação de risco que poderia viabilizar o deferimento da liminar em sede de ação rescisória não está configurada. De mais a mais, a probabilidade do direito também não se faz, de plano, evidente, mormente porque tanto a violação manifesta de norma jurídica quanto o erro de fato que autores alegam ter havido no julgamento rescindendo dependem de uma análise mais aprofundada dos autos, o que é incompatível com este momento do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de quinze dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora